Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELOS AUTORES. AMEAÇA DE ESBULHO e TURBAÇÃO INCONTROVERSA. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
1. O art. 1.196, do Código Civil - CC, dispõe que se considera possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, tratando-se de matéria eminentemente fática que diz respeito à imagem exteriorizada pelo possuidor, que se manifesta perante terceiros com conduta similar à do proprietário.
2. A inexistência de título apto à transferência do domínio é irrelevante em matéria possessória. Apelantes/requeridos que não lograram êxito em comprovar sua posse pretérita, ao contrário dos apelados/autores, tampouco qualquer ato obscuro ou de violência.
3. Apelação conhecida e desprovida.